Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-97.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS. FUNÇÃO COMISSIONADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. CONCEITO ABRANGENTE VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. UTILIZAÇÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REFLEXOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. POSICIONAMENTO VENCIDO NO ÂMBITO DA 2a TURMA RECURSAL DESTE ESTADO COM VIÉS NA LEI COMPLEMENTAR N. 266/2006. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que, em observância à prescrição quinquenal, condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão “FDE.DIR.ESCOLA/PEB”, no período de 10 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 12/2015.
Controvérsia acerca da inexigibilidade de desconto previdenciário sobre verbas percebidas por servidor público estadual a título de função gratificada/comissão.
A Constituição outorgou aos entes federados autonomia político-administrativa, compreendendo, a competência concorrente para legislar sobre o regime próprio de previdência.
Ingresso no serviço após a Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual trouxe mudanças significativas no sistema de previdência, dentre as quais, extirpou a integralidade de proventos para a utilização da média aritmética.
Reflexos nos proventos de aposentadoria. Depreendem-se das Leis Complementares Estaduais n’s 202/2004 e 04/1990, que incidirá contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor, cuja conceituação abrange o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, de modo que reflete na base de cálculo dos benefícios previdenciários.
Situação diferenciada e que afasta o Tema 163/STF à guisa de distinção (técnica do distinguishing), porque no âmbito local, as verbas questionadas ingressarão no cômputo do cálculo e altera a média aritmética do benefício previdenciário, ao contrário do âmbito da União em que não há a incidência das verbas temporárias, conforme dicção do art. 41, da Lei n. 8.112/1990 (Estatuto do Servidor Público Federal).
O leading case que funda o referido Tema foi mediante ação ajuizada por servidor público federal, e, portanto, com roupagem distinta.
Insubsistência da Lei Complementar n. 266/2006 para afastar os descontos, porque, se tratando de um conflito aparente de normas, a análise da antinomia, nesse caso, deverá ocorrer mediante o critério da especialidade, quer dizer, a norma que trata do regime próprio.
Ilicitude dos descontos não evidenciada.
Posicionamento vencido no âmbito da 2a Turma Recursal no sentido de que especificamente em relação aos valores oriundos do exercício de função gratificada/comissão não há incidência de contribuição previdenciária com realce no art. 15, § 2o, da Lei Complementar n. 266/2006. Ressalva de posicionamento particular e adesão à maioria.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[REBEKA RUIZ BASECHNIK ORNELLAS - CPF: 007.490.941-09 (RECORRENTE), RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI - CPF: 022.808.441-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020